Tribunal: STM
Processo: 7000154-71.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE MOEDA

FALSA. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COMUM. DECISÃO MONOCRÁTICA. DISPENSA DO

COLEGIADO JULGADOR. PRELIMINAR DO MPM. NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE

ESSENCIAL AO PROCESSO. QUESTÃO IMBRICADA COM MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO

UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO PARCIAL AO ART. 2º DA

LEI Nº 13.491/2017. NOVA REDAÇÃO DO ART. 9º, INCISO II, DO CPM. IDONEIDADE DOS TRÂMITES

DO PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE DERRUBADA DE VETO PRESIDENCIAL MEDIANTE

SESSÃO CONJUNTA DO CONGRESSO NACIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR

DEFENSIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR. PERDA DO

OBJETO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. A PERDA SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO

DE MILITAR NÃO ALTERA A REGRA COMPETENCIAL DO ESCABINATO. PRINCÍPIO DO JUIZ

NATURAL. ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR

DA UNIÃO. CONCEITO DE CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. STATUS DE MILITAR AO TEMPO DO

FATO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DECISÃO RECORRIDA. CASSAÇÃO. RECURSO

MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

Refuta-se preliminar arguida pelo MPM alusiva à omissão de formalidade que constitua elemento

essencial ao processo, nos moldes do art. 500, inciso IV, do CPPM, uma vez que se confunde com

a questão meritória e há de ser examinada juntamente com a solução da controvérsia. Preliminar

ministerial não conhecida. Decisão unânime.

Igualmente não é dada guarida à questão preliminar obstativa de mérito, arguida pela Defesa,

que irroga suposto vício de inconstitucionalidade ao veto parcial do art. 2º da Lei nº 13.491/2017,

da lavra do Presidente da República, na medida em que transpôs, regularmente, todo o

encadeamento de trâmites formais inerentes ao processo legislativo. Nesse ponto, em se

tratando da competência constitucional da Justiça Militar, se faz necessária a segurança jurídica,

consubstanciada em uma legislação duradoura, para a atuação desta Justiça Especializada.

Portanto, à luz de lapidar justificativa do veto presidencial, o objetivo foi evitar o estabelecimento

de um tribunal de exceção por meio de uma norma de caráter transitório. Preliminar ministerial

rejeitada. Decisão unânime.

Rejeita-se preliminar defensiva de suspensão do processo até o trânsito em julgado do Incidente

de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), haja vista que fez coisa julgada na Suprema Corte

em dezembro de 2020 e, portanto, perdeu claramente o objeto. Decisão por maioria.

No mérito, examina-se decisão que reconsiderou o provimento judicial anterior e deixou de

convocar Conselho de Justiça, passando a atuar monocraticamente, sob a tese de que delito de

moeda falsa, previsto na legislação penal comum, não foi abarcado pela tese consagrada na

Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -

IRDR), segundo a qual ficou assentada a competência do órgão colegiado para processar e julgar

ex-militar que era integrante das Forças Armadas ao tempo do crime.

O Juiz Federal Substituto desta JMU, ao dispensar o Conselho Permanente de Justiça para a

Marinha do Brasil, invadiu a competência do Colegiado a quo, dando ensejo à nulidade

processual, ex vi do art. 500, inciso I, do CPPM. Na fixação de competência dos órgãos que

compõem a primeira instância desta JMU, urge observar a condição do agente, civil ou militar, no

momento em que o crime é cometido, em reverência ao princípio tempus regit actum, pouco

importando a posterior modificação dessa condição, sem vilipendiar Princípio do Juiz Natural.

Firma-se, portanto, desde o nascedouro da relação jurídica-processual, a competência do

escabinato de 1º grau. Depara-se com caso amoldado à hipótese de ampliação do conceito de

crime militar, após a vigência da Lei nº 13.491/2017. Precedentes do STM.

Recurso ministerial provido para, cassando a decisão recorrida, reconhecer a competência do

Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o caso. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000154-71.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, LEANDRO TOLENTINO DE MELO,
BRUNO DA LUZ MURIA
ADVOGADOS: JULIANO SILVANO GARCIA (OAB: RS97460), SUELEN GOMES PACHECO
(OAB: RS98894)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/12/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, prosseguindo no julgamento interrompido na
Sessão de 27 de outubro de 2021, após o não conhecimento, por unanimidade,
da preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos
moldes preconizados pelo § 3º do art. 81 do RISTM, refutando-se a análise
isolada em sede preliminar, uma vez que se confunde com a questão meritória,
juntamente com a qual será devidamente examinada; após a rejeição, por
unanimidade, da preliminar suscitada pela Defesa, de inconstitucionalidade do
veto parcial ao art. 2º da Lei nº 13.491/17, tendo proferido voto o Ministro
Presidente, na forma do disposto o art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM; e
após a Decisão do Tribunal, tomada pela maioria de votos, que julgou
prejudicada, por perda de objeto, a preliminar defensiva de suspensão do
processo até o trânsito em julgado do IRDR, contra o voto do Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, que não conhecia da preliminar, e que, na sequência, na
presente Sessão, proferiu voto de vista. Em seguida, no mérito, o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento ao presente Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com vistas a declarar
nula a Decisão recorrida (evento 162 da APM), sendo reconhecida e fixada a
competência do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, Juízo Natural da
Ação Penal Militar nº 7000142-17.2019.7.03.0203, com renovação dos atos
instrutórios praticados monocraticamente pelo Juízo de origem, após a avocação,
a teor do art. 507 do CPPM, para prosseguir na instrução criminal, até o
julgamento final de BRUNO DA LUZ MURIA, LEANDRO TOLENTINO DE MELO e
ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, em decorrência dos fatos que lhe são
imputados na denúncia, qual seja, a prática do crime, em tese, previsto no artigo
289, § 1º, do Código Penal comum, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, em
seu voto de vista, negava provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar e mantinha a Decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que deixou de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar, de forma monocrática, na
Ação Penal Militar nos autos da APM nº 7000142-17.2019.7.03.0203, e fará
declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
e CARLOS VUYK DE AQUINO não participaram do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000154-71.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, LEANDRO TOLENTINO DE MELO,
BRUNO DA LUZ MURIA
ADVOGADOS: JULIANO SILVANO GARCIA (OAB: RS97460), SUELEN GOMES PACHECO
(OAB: RS98894)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/10/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, nos moldes preconizados pelo § 3º do art. 81 do RISTM, refutando-se a
análise isolada em sede preliminar, uma vez que se confunde com a questão
meritória, juntamente com a qual será devidamente examinada; por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa, de
inconstitucionalidade do veto parcial ao art. 2º da Lei nº 13.491/17. Consoante o
disposto o art. 69, inciso I, do RISTM proferiu voto o Ministro Presidente. Em
seguida, por maioria, julgou prejudicada, por perda de objeto, a preliminar
defensiva de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR, contra o
voto do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que não conhecia da preliminar. Em
seguida, no mérito, pediu vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o voto
do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que dava provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
com vistas a declarar nula a Decisão recorrida (evento 162 da APM), sendo
reconhecida e fixada a competência do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha, Juízo Natural da Ação Penal Militar nº 7000142-17.2019.7.03.0203, com
renovação dos atos instrutórios praticados monocraticamente pelo Juízo de
origem, após a avocação, a teor do art. 507 do CPPM, para prosseguir na
instrução criminal, até o julgamento final de BRUNO DA LUZ MURIA, LEANDRO
TOLENTINO DE MELO e ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, em decorrência
dos fatos que lhe são imputados na Denúncia, qual seja, a prática do crime, em
tese, previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. aguardam o retorno de
vista.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
A Defesa será previamente intimada do retorno de vista para a sequência do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:48:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9695213
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000154-71.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: BRUNO DA LUZ MURIA, LEANDRO TOLENTINO DE MELO e ROBERT JUNIOR
RODRIGUES BEDATTI.
ADVOGADOS: Dr. JULIANO SILVANO GARCIA (OAB: RS97460) e Dra. SUELEN GOMES
PACHECO (OAB: RS98894).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE MOEDA
FALSA. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COMUM. DECISÃO MONOCRÁTICA. DISPENSA DO
COLEGIADO JULGADOR. PRELIMINAR DO MPM. NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE
ESSENCIAL AO PROCESSO. QUESTÃO IMBRICADA COM MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO PARCIAL
AO ART. 2º DA LEI Nº 13.491/2017. NOVA REDAÇÃO DO ART. 9º, INCISO II, DO CPM.
IDONEIDADE DOS TRÂMITES DO PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE DERRUBADA DE
VETO PRESIDENCIAL MEDIANTE SESSÃO CONJUNTA DO CONGRESSO NACIONAL. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO
EM JULGADO DO IRDR. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. A
PERDA SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR NÃO ALTERA A REGRA COMPETENCIAL
DO ESCABINATO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017.
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONCEITO DE CRIME MILITAR
POR EXTENSÃO. STATUS DE MILITAR AO TEMPO DO FATO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
DECISÃO RECORRIDA. CASSAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Refuta-se preliminar arguida pelo MPM alusiva à omissão de formalidade que constitua
elemento essencial ao processo, nos moldes do art. 500, inciso IV, do CPPM, uma vez que se
confunde com a questão meritória e há de ser examinada juntamente com a solução da
controvérsia. Preliminar ministerial não conhecida. Decisão unânime.
Igualmente não é dada guarida à questão preliminar obstativa de mérito, arguida pela
Defesa, que irroga suposto vício de inconstitucionalidade ao veto parcial do art. 2º da Lei nº
13.491/2017, da lavra do Presidente da República, na medida em que transpôs,
regularmente, todo o encadeamento de trâmites formais inerentes ao processo legislativo.
Nesse ponto, em se tratando da competência constitucional da Justiça Militar, se faz
necessária a segurança jurídica, consubstanciada em uma legislação duradoura, para a
atuação desta Justiça Especializada. Portanto, à luz de lapidar justificativa do veto
presidencial, o objetivo foi evitar o estabelecimento de um tribunal de exceção por meio de
uma norma de caráter transitório. Preliminar ministerial rejeitada. Decisão unânime.
Rejeita-se preliminar defensiva de suspensão do processo até o trânsito em julgado do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), haja vista que fez coisa julgada na
Suprema Corte em dezembro de 2020 e, portanto, perdeu claramente o objeto. Decisão por
maioria.
No mérito, examina-se decisão que reconsiderou o provimento judicial anterior e deixou de
convocar Conselho de Justiça, passando a atuar monocraticamente, sob a tese de que delito
de moeda falsa, previsto na legislação penal comum, não foi abarcado pela tese consagrada
na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR), segundo a qual ficou assentada a competência do órgão colegiado para
processar e julgar ex-militar que era integrante das Forças Armadas ao tempo do crime.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:48:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9695213
O Juiz Federal Substituto desta JMU, ao dispensar o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha do Brasil, invadiu a competência do Colegiado a quo, dando ensejo à nulidade
processual, ex vi do art. 500, inciso I, do CPPM. Na fixação de competência dos órgãos que
compõem a primeira instância desta JMU, urge observar a condição do agente, civil ou
militar, no momento em que o crime é cometido, em reverência ao princípio tempus regit
actum, pouco importando a posterior modificação dessa condição, sem vilipendiar Princípio
do Juiz Natural.
Firma-se, portanto, desde o nascedouro da relação jurídica-processual, a competência do
escabinato de 1º grau. Depara-se com caso amoldado à hipótese de ampliação do conceito
de crime militar, após a vigência da Lei nº 13.491/2017. Precedentes do STM.
Recurso ministerial provido para, cassando a decisão recorrida, reconhecer a competência
do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o caso. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em
não conhecer da preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos moldes do
§ 3º do art. 81 do RISTM, refutando-se a análise isolada em sede preliminar, uma vez que se confunde
com a questão meritória, juntamente com a qual será devidamente examinada; por unanimidade de
votos, em rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa, de inconstitucionalidade do veto parcial ao art. 2º
da Lei nº 13.491/2017; por maioria de votos, em julgar prejudicada, por perda de objeto, a preliminar
defensiva de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR; no mérito, por maioria de
votos, em dar provimento do presente Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com vistas a declarar nula a Decisão recorrida (evento 162 da APM), sendo reconhecida e fixada a
competência do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, Juízo Natural da Ação Penal Militar nº
7000142-17.2019.7.03.0203, com renovação de quaisquer atos praticados monocraticamente pelo Juízo
de origem, a teor do art. 507 do CPPM, para prosseguir na instrução criminal, até o julgamento final de
BRUNO DA LUZ MURIA, LEANDRO TOLENTINO DE MELO e ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, em
decorrência dos fatos que lhe são imputados na denúncia, qual seja, a prática do crime, em tese, previsto
no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Examina-se Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ilustre representante do Ministério Público Militar
contra a decisão prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, em 9
de outubro de 2020, por meio da qual houve por bem "RECONSIDERAR a decisão de Evento 42 e DEIXAR
DE CONVOCAR o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar na presente Ação Penal Militar de
forma MONOCRÁTICA" nos autos da APM nº 7000142-17.2019.7.03.0203 (evento 1).
Ao expender suas razões de convicção, o juiz singular avocou a competência para processar e julgar,
monocraticamente, os denunciados BRUNO DA LUZ MURIA, LEANDRO TOLENTINO DE MELO e ROBERT

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:48:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9695213
JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, acusados da prática do delito de moeda falsa (art. 289, §1º, do CP comum),
porquanto afirma que esse crime é previsto na legislação penal ordinária, ou seja, "situação que não foi
decidida no âmbito do IRDR." (evento 1, arq. 1, fl. 12).
Em combate ao referido decisum, o órgão de acusação interpôs o presente Recurso com a finalidade, em
preliminar, de arguir a nulidade da decisão supressiva de competência do Conselho julgador, ao
argumento de que carece de formalidade essencial ao processo, uma vez que, nos termos do art. 28,
inciso V, da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992), é patente a
incompetência do juiz togado, no curso da instrução criminal, ao decidir matéria de jurisdição exclusiva
do Conselho Permanente de Justiça.
Ao final da referida questão preliminar, o MPM requer que o debate acerca da competência seja travado
na presença do colegiado de primeira instância (evento 1, arq. 2).
No mérito, o recorrente sustenta que os recorridos devem ser submetidos a julgamento perante o
Colegiado a quo, visto que figuravam como militares da ativa ao tempo do suposto cometimento do
"crime militar por extensão", tipificado no art. 289, § 1º, do Código Penal comum ("moeda falsa"), sendo
que apenas o réu BRUNO DA LUZ MURIA foi licenciado da Marinha do Brasil antes do recebimento da
denúncia.
Ao alinhavar as razões de inconformismo, o recorrente aduz, verbis:
"Ao afastar a competência do Conselho de Justiça para processar e julgar militar que
cometeu crime militar (ainda que previsto na legislação penal comum) e que perdeu a
condição de militar após a consumação do delito, a decisão monocrática afrontou o
princípio do juiz natural [...]".
Ao fim, prequestiona a matéria para eventual instrumentalização de Recurso Extraordinário, calcado em
violação aos incisos LIV, XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, e pleiteia a cassação da
decisão monocrática de 1ª instância, firmando a competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ)
para processar e julgar a APM nº 7000142-17.2019.7.03.0203.
Em contrarrazões (evento 1, arq. 3), a defesa de BRUNO DA LUZ MURIA sustenta que o CPJ não é
competente para processar e julgar réus civis, tal como no caso dos autos, haja vista terem sidos
denunciados por crime tipificados na lei penal comum e não aqueles previstos no Código Penal Militar,
devendo ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, a fim de manter a competência
para processamento e julgamento de forma monocrática. Em síntese, requer o desprovimento do recurso
ministerial para manter o processo sob a direção do juiz togado.
A Defensoria Pública da União, em contrarrazões referentes aos denunciados LEANDRO TOLENTINO DE
MELO e ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, preliminarmente, argui a inconstitucionalidade do veto
parcial ao art. 2º da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, e, assim, busca a declaração de
incompetência da Justiça Militar para julgar o crime de moeda falsa. Ainda em sede de preliminar, pleiteia
a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR, publicado no Dje em 5 de setembro de 2019,
no qual esta Corte determinou a imediata aplicação da tese fixada.
No mérito, esposa a competência do Juiz togado no caso sub judice, uma vez que "[...] os civis e os
militares acusados juntamente com civis são processados e julgados monocraticamente pelo juiz federal
da Justiça Militar; os militares, pelos Conselhos deJustiça." (sic). Portanto, a DPU requer o desprovimento
do recurso interposto pelo MPM, com a consequente manutenção da competência centralizada na figura
do Juiz Federal da Justiça Militar da União (evento 1, arq. 4).
Na oportunidade do juízo de retratabilidade, previsto no art. 520 do CPPM, infere-se a partir da decisão
lançada no evento 240 da APM que o douto magistrado manteve o entendimento anterior.
Ao se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, opinou pelo não conhecimento da questão

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:48:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9695213
preliminar ministerial, porquanto imbricada com o mérito, e, ao final, pelo provimento do recurso
ministerial a fim de cassar a decisão vergastada e, assim, reconhecer a competência do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar o caso vertente (evento 8).
Registre-se que, posteriormente à colocação do processo em mesa para julgamento (evento 11) e a
respectiva publicação da pauta no DJe (evento 12), sobreveio, em 13 de setembro de 2021, manifestação
subscrita pelo representante da Defensoria Pública da União, por meio da qual requereu a conversão do
julgamento da modalidade de "sessão virtual" para "sessão por videoconferência", além de pleitear seja
oportunizada sustentação oral pelo Defensor (evento 21).
É o relatório.

VOTO

Transpõe, satisfatoriamente, o crivo da admissibilidade o presente recurso ministerial, uma vez que
foram atendidos todos os pressupostos recursais, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o
interesse na reforma da decisão combatida.
Prefacialmente, submeto à apreciação desta Corte, nos termos do art. 81 do Regimento Interno
deste Tribunal, preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público Militar.
I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO MPM:
Antes de incursionar pelo meritum causae, faz-se mister analisar questão obstativa consubstanciada na
presença de vício de nulidade arguido pelo Órgão Ministerial, em sede de preliminar, sob o apontamento,
na decisão monocrática, de omissão de formalidade que constitui elemento essencial do processo, nos
moldes do que dispõe o art. 500, inciso IV, do CPPM. Passo a discorrer.
Ao iniciar a exposição de suas razões recursais, o recorrente clama pelo reconhecimento da decisão
atacada como sendo ato processual nulo, em decorrência da existência de defeito insanável, por
infringência ao princípio do Devido Processo Legal, na medida em que o magistrado, ao reconsiderar
decisão anterior e deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça, teria usurpado competência
exclusiva do referido Colegiado a quo e, por conseguinte, maculado toda a persecução criminal a partir
daquele ato processual.
Percebe-se, de plano, que aludida pretensão de se declarar nulidade, por versar matéria de competência,
encontra-se imbrincada com a questão de fundo a ser debatida no mérito do presente Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo MPM, motivo pelo qual, salvo melhor juízo e respeitando os entendimentos
em contrário, será tratada na forma regimental, ex vi do art. 81, § 3º, do RISTM, que assim preconiza:
"Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do
exame do mérito".
Nesse contexto, os questionamentos veiculados, seja em preliminar, seja no mérito, estão,
umbilicalmente, entrelaçados na dinâmica do processo-penal e, em homenagem aos ditames
constitucionais da celeridade processual, devem ser analisados conjuntamente, a fim de prevenir
distorções de entendimento ou eventuais desdobramentos malfazejos ao escorreito deslinde da
controvérsia.
Ante o exposto, não conheço da preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
nos moldes do § 3º do art. 81 do RISTM, refutando-se a análise isolada em sede preliminar, uma vez que
se confunde com a questão meritória, juntamente com a qual será devidamente examinada.
I I - DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO PARCIAL AO ART. 2º DA LEI Nº
13.491/2017, ARGUIDA PELA DEFESA:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:48:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9695213
Por força do que preceitua o art. 82 do Regimento Interno do STM, trago à apreciação deste Plenário a
matéria ventilada pela DPU referente à afronta à Constituição Federal promovida pelo veto parcial ao art.
2º da Lei nº 13.491/2017, a ser examinada a título de preliminar.
Em contrarrazões, o Órgão Defensório argui a inconstitucionalidade do veto parcial ao art. 2º da Lei nº
13.491/2017, sob o argumento de que, após a desaprovação presidencial, passou a vigorar por tempo
indeterminado, o que resultaria em burla a mens legis que assim estabelecia, in verbis:
"Art. 2º Esta Lei terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2016 e, ao final da vigência
desta Lei, retornará a ter eficácia a legislação anterior por ela modificada".
Alega, nesse passo, que, com a nova redação do art. 9º, inciso II, do CPM, dada pela referida norma, tal
dispositivo passou a estar em desconformidade com a Constituição Federal de 1998, na medida em que o
aludido dispositivo deveria ser compatível com a competência ratione materiae da Justiça Militar da
União, a qual está sempre ligada ao resguardo das instituições militares.
A justificativa do veto ao art. 2º da Lei nº 13.491/17 encontra-se na Mensagem de Veto nº 402,
chancelada pelo então Presidente da República MICHEL TEMER ao Presidente do Senado Federal:
"As hipóteses que justificam a competência da Justiça Militar da União, incluídas as
estabelecidas pelo projeto sob sanção, não devem ser de caráter transitório, sob pena de
comprometer a segurança jurídica. Ademais, o emprego recorrente das Forças Armadas
como último recurso estatal em ações de segurança pública justifica a existência de uma
norma permanente a regular a questão. Por fim, não se configura adequado estabelecer-
se competência de tribunal com limitação temporal, sob pena de se poder interpretar a
medida como o estabelecimento de um tribunal de exceção, vedado pelo artigo 5º, inciso
XXXVII da Constituição".
É de larga sabença que a Justiça Militar da União tem sua competência definida pelo art. 124 da CF/88
para processar e julgar os crimes militares definidos em lei (critério ratione legis na conceituação de
crime militar).
O advento da mencionada Lei nº 13.491/2017 gerou, indubitavelmente, alargamento da competência da
Justiça Militar para processar e julgar, além dos crimes militares elencados no CPM, também, os delitos
previstos na legislação penal, quando praticados no contexto do art. 9º da Lei Substantiva Militar.
Assim, tratando-se da competência constitucional da Justiça Militar, se faz necessária a segurança
jurídica, consubstanciada em uma legislação duradoura, para a atuação desta Justiça Especializada.
Como bem narra a justificativa do veto acima exposto, a intenção foi evitar o estabelecimento de um
tribunal de exceção por meio de uma norma de caráter transitório.
Vale lembrar que, caso o Poder Legislativo não concordasse com o veto presidencial, poderia rejeitá-lo,
em sessão conjunta, conforme apregoa o art. 66, § 4º, da CF/1988.
In casu, verifica-se que não houve violação ao devido processo legislativo, tampouco embuste da mens
legis, tendo em vista a deliberação parlamentar sobre o tema, conforme a apreciação do Veto nº
34/2017, pelo Congresso Nacional, realizada em 6 de dezembro de 2017, na qual a maioria absoluta dos
congressistas votaram pela manutenção do veto parcial, que extirpou o art. 2º da Lei nº 13.491/17, e,
assim, perpetuou a vigência das alterações na competência da Justiça Militar.
Nesse diapasão, cito como precedente a Apelação nº 7001420-64.2019.7.00.0000[1], de relatoria do
eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL COMPROVAÇÃO DA AUTORIA.
FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. MATERIALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº
13.491/2017. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
[...]

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:48:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9695213
3. A Lei nº 13.491/2017 é constitucional, nos termos da teoria da dupla compatibilidade
vertical material. As mudanças trazidas por esse diploma encontram-se em vigor e são
plenamente aplicadas por esta Corte.
[...]
Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime".
Portanto, a constitucionalidade da legislação em testilha mostra-se indelével.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva e confirmo a constitucionalidade da Lei nº 13.491/2017.
III - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO
DO IRDR, PUBLICADO NO DJE EM 5 DE SETEMBRO DE 2019:
Em derradeira irresignação, a Defesa explicita seu inconformismo com a aplicação imediata da tese
prevalente no IRDR em momento antecedente ao trânsito em julgado do referido incidente, como se
estivesse vigorando uma espécie de "efeito vinculante antecipado", mesmo sem a suspensão dos
processos quando da admissão do incidente. Acrescenta que, da decisão de mérito do IRDR, quando a
tese será definitivamente fixada, cabe recurso com efeito suspensivo e repercussão geral presumida.
Nesse ponto, a Defensoria Pública da União sustenta que, com base no que dispõe o CPC, os processos
pendentes de recurso que versam sobre o mesmo conteúdo de mérito devem ser suspensos até o
trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), para, então, aplicação da
tese fixada em definitivo, com o objetivo basilar de uniformizar as decisões.
Em acréscimo, continua a Defesa, conforme os ditames legais, o presente feito deveria ter sido suspenso,
de ofício, por este Egrégio STM quando da instauração do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, entretanto, não o foi, em flagrante contrariedade à letra da lei.
Haveria, portanto, violação ao inciso IV do art. 313 e do § 5º do art. 982 do Código de Processo Civil, bem
como aos preceitos legais/constitucionais.
Assim, alega a DPU, não se deve dar aplicabilidade a decisões proferidas em recursos julgados
paralelamente ao IRDR, sob pena de ocasionar descompasso nas decisões judiciais.
Não assiste razão à Defesa. Vejamos.
Sabe-se que, em regra, os processos que versem sobre questão idêntica serão suspensos. Contudo essa
regra não é absoluta, devendo-se analisar as especificidades da questão e, em caso de não suspensão,
fundamentar a necessidade de continuidade dos processos.
Nesse sentido, já se manifestou o Conselho da Justiça Federal, no Enunciado 140 da sua II Jornada de
Direito Processual Civil, ocorrida nos dias 13 e 14 de setembro de 2018:
"A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado
ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e necessária da
admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua
conveniência".
O entendimento defendido na Jornada esboça não só a inclinação doutrinária de parte significativa dos
autores, bem como traduz a posição prevalente no Supremo Tribunal Federal. Ao se manifestar sobre a
suspensão dos processos nos Recursos Extraordinários (RE) com Repercussão Geral, a Corte
Constitucional, no RE 966.177/RS, entendeu que o sobrestamento não é obrigatório e pode ser modulado
pelo Relator. Na mesma oportunidade, reconheceu que, após ordenada a medida, os prazos
prescricionais também seriam suspensos.
O Relator do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, acompanhado pelo Plenário do STM, assentou que a
suspensão afetaria a duração razoável dos processos e a necessidade de resposta estatal à prática de
atos ilícitos, que poderia ocasionar atraso no andamento da persecução penal.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:48:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9695213
Dessa forma, entendo que a matéria foi devidamente apreciada no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
cuja fundamentação afasta a necessidade de suspensão do processo.
Por derradeiro, vale ressaltar que em 17 de dezembro de 2020, o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000425- 51.2019.7.00.0000 transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal,
assim, emerge a perda do objeto da presente preliminar defensiva.
Ante o exposto, julgo prejudicada, por perda de objeto, a preliminar defensiva de suspensão do processo
até o trânsito em julgado do IRDR.
IV - DO MÉRITO:
O cerne da irresignação ministerial reside na parte da decisão proferida, singularmente, pelo douto Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, em 9 de outubro de 2020, que, dentre
outros provimentos ensejados no curso da APM nº 7000142-17.2019.7.03.0203, decidiu, in verbis (evento
162 da APM):
"[...] RECONSIDERAR a decisão de Evento 42 e DEIXAR DE CONVOCAR o Conselho
Permanente de Justiça, passando a atuar na presente Ação Penal Militar de forma
MONOCRÁTICA, ficando prejudicadas as preliminares que versam sobre a aplicação do
IRDR".
Cabe tecer breves considerações sobre o quê, de fato, serviu de anteparo ao presente Recurso interposto
pelo MPM. Vejamos.
Tramita em primeira instância Ação Penal Militar instaurada contra três militares da ativa à época dos
fatos, a saber, BRUNO DA LUZ MURIA, LEANDRO TOLENTINO DE MELO e ROBERT JUNIOR RODRIGUES
BEDATTI, em decorrência do cometimento, em tese, do delito tipificado no artigo 289, § 1º, do Código
Penal comum (evento 3 da APM), sendo certo que apenas um dos denunciados não mais ostenta a
condição de militar.
Ocorre que, por ocasião do recebimento da denúncia em 31 de julho de 2019 (evento 1, arq. 2, da APM),
com lastro no que dispõe o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8457/92, o Juízo de piso decidiu que a APM seria
processada e julgada pelo Juízo Monocrático.
Entretanto, em 19 de setembro de 2019, após o chamamento do feito à ordem (evento 42 da APM), com
o costumeiro acerto, aplicou-se o entendimento cristalizado na tese fixada pelo Superior Tribunal Militar
nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) -
IRDR), segundo o qual, em síntese, compete ao Conselho Permanente de Justiça o julgamento de crime
militar praticado por integrante das Forças Armadas à época dos fatos, ainda que venha a perder,
posteriormente, a condição de militar (licenciado), sendo estabelecida, por esta razão, a competência do
CPJ/MB para processar e julgar o caso concreto.
Posteriormente, em 9 de outubro de 2019, tendo curso a fase de defesa prévia (eventos 88 e 156 da
APM), a diligente Defensoria Pública da União suscitou preliminar de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e julgamento de réu civil, a saber, BRUNO DA LUZ MURIA,
requerendo a fixação da competência do Juízo Monocrático para processar e julgar o presente feito.
Diante do pleito defensivo, sobreveio, a ora combatida decisão monocrática, acostada ao evento 162 da
APM, declinando a competência, nos seguintes termos, in litteris:
"Ocorre que, revendo a matéria, a situação concreta apresenta distinções em relação ao
caso paradigmático, uma vez que não se trata somente de civis (ex militares) que, em tese,
praticaram crimes militares na condição de militar da ativa (tese repetitiva), mas,
sobretudo, de réus que respondem por crime previsto na legislação penal comum
(moeda falsa - art. 289, §1º do CP), situação que não foi decidida no âmbito do
IRDR.
[...]

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:48:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9695213
Assim, para atribuir unidade ao ordenamento jurídico, a melhor interpretação da
norma do artigo 9º do CPM é a de que se trata de regra de competência (aspecto
formal), e não de norma de extensão (aspecto material), de modo que cabe à Justiça
Militar processar e julgar os crimes militares (previstos no CPM) ou 'comuns' (previstos no CP
ou legislação extravagante) quando praticados nas circunstâncias previstas nas alíneas
daquele dispositivo legal.
[...]
Diante dessas premissas, a melhor interpretação é a que distingue a natureza do
crime, a competência e o procedimento, o que resulta, in casu, na imputação de
um crime comum (moeda falsa - art. 289, §1º do CP), de competência da Justiça
Militar da
União (praticado por militar da ativa contra militar da ativa - art. 9º, II, "a" do
CPM) e que deve seguir o rito comum ordinário (art. 394 do CPP), que é próprio aos
tipos penais previstos no Código Penal.
[...] existe lacuna normativa sobre o órgão competente para apreciá-los na Lei nº 8.457/92,
uma vez que compete aos Conselhos de Justiça processar e julgar 'militares nos delitos
previstos na legislação penal militar' (art. 27) e ao Juiz Federal da Justiça Militar civis e
militares em litisconsórcio com civis (art. 30).
(...) Assim, diante da omissão legal na definição do órgão jurisdicional competente para
processar e julgar militares por crimes previstos na legislação penal comum ('anomia'),
exsurge uma lacuna normativa a ser preenchida pelo julgador (vedação do ' non
liquet') através dos critérios gerais trazidos nas normas introdutórias do direito
brasileiro, notadamente a analogia, os costumes e os
princípios gerais do direito (art. 4º da LINDB).
[...]
Sendo assim, verifica-se que a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar para processar e julgar civis (artigo 30, I-B, da Lei 8.457/92) assemelha-se
finalisticamente à persecução criminal de militares por crimes previstos na
legislação penal comum, uma vez que ambos os casos refogem às hipóteses de
necessidade de atuação do escabinato.
Ademais, a partir da Lei 13.774/2018 é possível observar a existência de uma competência
subsidiária do juiz federal da Justiça Militar, que não apenas acumula funções monocráticas
durante a instrução processual, mas também preside o Conselho Justiça (art. 30 da Lei
8457/92), de modo que as matérias não sujeitas expressamente ao colegiado
devem ser submetidas ao juízo monocrático, uma vez que a sujeição ao
'escabinato' se revela necessária quando se precisa, nos termos da jurisprudência
do STM, de uma intensa conjugação do conhecimento jurídico com a experiência
adquirida na caserna, o que não é o caso dos crimes previstos tão somente no CP
Comum ou legislação penal extravagante.
Nesse sentido, cumpre trazer à baila o voto do Ministro do STM José Coêlho Ferreira no bojo
do Agravo Interno nº 7000270-14.2020.7.00.0000:
[...]". (Grifos nossos.)
Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o ora apreciado Recurso, suscitando a nulidade da decisão
impugnada, por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do processo.
Conforme pontuado nas razões de inconformismo:
"[...]

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:48:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9695213
Com esta decisão interlocutória, o juiz togado afastou a
competência do Conselho de Justiça e chancelou a sua competência
para passar a decidir monocraticamente.
Todavia, facilmente se constata que tal decisão omitiu formalidade que constitui elemento
essencial, pois a questão de direito suscitada (se o presente processo deve ou não ter a
competência declinada para o juiz monocraticamente) deve ser decidida pelo Conselho de
Justiça (art. 28, V, LOJM).
[...]
Não permitir ao órgão judicial, o Conselho de Justiça, que está processando determinado
feito se manifeste sobre questão acerca
da sua competência em decorrência de alteração legislativa é macular o devido processo
legal, o qual tem assento constitucional.
[...]
Assim, inequívoco que foi omitida formalidade que constitui
elemento essencial à decisão, violando-se, assim, o devido processo
legal, razão pela qual o órgão ad quem deve declarar nula a decisão
guerreada, determinando que a questão de direito suscitada acerca
da competência seja apreciada pelo Conselho de Justiça.".
Com efeito, verifica-se que o órgão jurisdicional competente para processar e julgar o caso contido nos
autos, a partir do recebimento da denúncia, é o Escabinato, cabendo tão somente a este "decidir as
questões de direito ou de fato suscitadas durante a instrução criminal ou julgamento", ex vi do disposto
no inciso V do artigo 28 da Lei 8.457/1992.
Ao decidir, singularmente, por sua competência monocrática in casu, o Juiz Federal da JMU extrapolou sua
esfera de competência, incidindo em "error in procedendo", com espeque no disposto no artigo 28 da
referida Lei de Organização Judiciária Militar.
É evidente que tal decisão omitiu formalidade que constitui elemento essencial, pois a questão de direito
suscitada (se o presente processo deve ou não ter a competência declinada para o juiz
monocraticamente) deve ser decidida pelo Conselho de Justiça (art. 28, V, LOJM).
Ademais, é invariável que sempre foi da competência do Conselho de Justiça, após o recebimento da
exordial, decidir qualquer questão de direto suscitada, como a alegação de incompetência absoluta, em
que pese a grande maioria dos seus membros ser de juízes leigos.
Não permitir ao órgão legalmente investido de poder jurisdicional, a saber, o Conselho de Justiça, que
está processando certo feito, que se manifeste sobre questão acerca da sua competência em decorrência
de alteração legislativa é macular o devido processo legal, o qual tem assento constitucional.
Mesmo que consideradas as sensíveis alterações legislativas, nunca deve passar ao largo do crivo
jurisdicional do Conselho de Justiça, após o recebimento da exordial, decidir toda e qualquer questão de
direto ventilada, a exemplo da alegação de incompetência absoluta, o que pode ser passível de recurso
da parte que se sinta irresignada.
Desse modo, a decisão guerreada é nula, pois compete ao Conselho Permanente de Justiça, regularmente
convocado e exercendo sua jurisdição, apreciar a eventual declinação de sua competência para
permanecer no feito.
Esta Corte Castrense registra o seguinte precedente no deslinde de controvérsia semelhante à tratada no
caso em tela, a saber:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO RÉU
NO CURSO DA AÇAO PENAL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. ANÁLISE PRÉVIA DA COMPETÊNCIA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:48:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9695213
PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ATUAÇÃO
MONOCRÁTICA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CPJ. PROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. 1. A preliminar de nulidade, suscitada pelo MPM, relativa à omissão de
formalidade essencial do processo, por não ter sido a questão da competência apreciada
previamente pelo Conselho de Justiça, está imbricada como o mérito, não devendo ser
apreciada em sede de preliminar. 2. A alteração legislativa promovida na Lei nº 13.774, de
19 de dezembro de 2018, deve ser aplicada de forma imediata, não dependendo de
convocação do CPJ para decidir acerca da mudança de competência. 3. O STM, em recentes
decisões, firmou entendimento jurisprudencial majoritário de que deve ser considerada a
situação do Acusado (civil ou militar), para fixação da competência, no momento da prática
de delito. 4. A Exposição de Motivos da Lei nº 13.774/2018 deixa claro que a alteração
legislativa teve como objetivo retirar da esfera de competência dos Conselhos de Justiça o
julgamento de réus civis que não estariam sujeitos à hierarquia e à disciplina militares. 5.
Recurso ministerial provido para declarar nula a Decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar, pela qual deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça e passou a
atuar na Ação Penal de forma monocrática, e para declarar competente o Conselho
Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM para processar e julgar a ação penal.
Decisão unânime". (Recurso em Sentido Estrito nº 7000199-46.2019.7.00.0000, Relator
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 01/07/2019. Publicação:
27/089/2019)
Portanto, sendo inarredável a declaração de nulidade da Decisão ora hostilizada, passa-se ao mérito da
questão objeto deste Recurso, qual seja, esclarecer se a Lei 13.774/2018, ao estabelecer a competência
do Juiz Federal da JMU para julgar, monocraticamente, civis (nos casos previstos nos incisos I e III, do art.
9º, do CPM) e militares, quando estes forem acusados junto com aqueles no mesmo processo (dispositivo
incluído pela nova Lei), abrange o julgamento de ex-militares.
As alterações impostas pela Lei nº 13.774/2018 à Lei de Organização da Justiça Militar da União (Lei
8.457/92), especialmente em seu artigo 30, inciso I-B, não descaracterizaram a competência do Conselho
Permanente de Justiça, no tocante ao julgamento dos crimes previstos nos incisos I e III do Código Penal
Militar.
Ao contrário, a intenção do legislador ao promulgar a Lei 13.774/2018 foi adequar a legislação a uma
realidade necessária, de modo que o Juiz Federal da Justiça Militar seja o responsável pelo processamento
e julgamento dos civis submetidos à jurisdição da Justiça Militar da União. Tendo em vista que os civis não
estão sujeitos à hierarquia e disciplina, princípios inerentes às Forças Armadas, não devem ser julgados
por militares.
Por outro lado, conforme bem pontuado pelo Recorrente, in verbis:
"Ora, se o agente era militar quando cometeu o crime militar, por óbvio ele estava no
momento da consumação do delito sujeito aos princípios da hierarquia e disciplina. Eventual
perda da condição de militar durante a tramitação do processo não apaga o fato de que o
crime foi cometido por um militar".
Com efeito, embora a legislação citada tenha disciplinado, inclusive, que militares serão julgados,
monocraticamente, por Juiz Federal da Justiça Militar, quando praticarem crimes militares conexos com
civis, tal legislação não alterou, na essência, a competência do Conselho de Justiça que, na hipótese,
repise-se, deveria ter sido chamado a decidir por sua (in)competência.
De igual modo, conquanto compita ao Juiz Federal da Justiça Militar, desde então, presidir os Conselhos
de Justiça, as alterações não o elevaram ao patamar superior ao dos juízes militares.
Porém, nestes autos o Juiz Togado deu interpretação extensiva à alteração trazida pela Lei nº 13.774/18,
considerando que, também no caso de militar da ativa que comete crime militar e depois de consumado
o delito perde essa condição, passando à situação de ex-militar e, portanto, civil, como in casu, a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:48:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9695213
competência para julgá-lo seria monocrática.
Certo é que, para a fixação da competência monocrática, deve se levar em conta a condição do agente
no momento em que o crime foi praticado. Sendo civil no instante do crime, fixa-se a competência
monocrática, sendo militar, a competência será do Escabinato.
Destarte, por se tratar de órgãos judiciais de mesma hierarquia, a questão deveria ter sido posta em
debate, para que, se fosse o caso, o Conselho de Justiça declinasse de sua competência. Poderia o Juiz
Federal da Justiça Militar, em caso de discordância, viabilizar a possibilidade de resolução da controvérsia
por meio de conflito de competência (positivo ou negativo), submetendo a matéria a essa Corte
Superior de Justiça Militar. Demais disso, a matéria está afeta ao princípio do Juiz Natural, devendo, por
isso, ser analisada sob esse viés.
Como cediço, a garantia do juiz natural está prevista no art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição Federal de
1988, vedando, por um lado, juízos ou tribunais de exceção, mas ressalvando, por outro, a garantia de
um cidadão ser processado e julgado por órgão jurisdicional competente. Melhor dizendo, órgão e regras
preexistentes à prática do fato tido por criminoso.
Nesse diapasão, cito como precedente o Recurso em Sentido Estrito nº 7000232-36.2019.7.00.0000, de
relatoria do eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 16 de maio de 2019, in
litteris:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO PERPETRADA
PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE ARGUIDA PELO MPM. OMISSÃO DE
FORMALIDADE QUE CONSTITUI ELEMENTO ESSENCIAL DO PROCESSO. INFRIGÊNCIA AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA IMBRICADO COM O MÉRITO. ART. 79, § 3º, DO RISTM. JUIZ
NATURAL. ESCABINATO. CRIME DE NATUREZA CASTRENSE. CONDIÇÃO DO AGENTE. MILITAR
DA ATIVA. LICENCIAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS. SUPERVENIÊNCIA AOS FATOS.
DEFINIÇÃO COMPETENCIAL FOCADA NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. LEI Nº
13.774/2018. ALTERAÇÃO DA LOJM - LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. NOVOS
PARÂMETROS DESTINADOS AO ACUSADO CIVIL. PREMISSA VÁLIDA QUANDO, AO TEMPO DO
CRIME, INEXISTIA VÍNCULO COM O SERVIÇO MILITAR. ESTRUTURAÇÃO DO ESCABINATO.
BASE PRINCIPIOLÓGICA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONJUGAÇÃO DO CONHECIMENTO
JURÍDICO E DO CASTRENSE. ESSENCIALIDADE DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - CPJ.
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. MAIORIA.
1. A arguição de nulidade de Decisão calcada em omissão de formalidade integrante da
essência do Processo é perfeitamente factível, mormente quando reveladora de infringência
ao Devido Processo Legal. Todavia, na forma do § 3º do art. 79 do RISTM, não se conhece
desta espécie de preliminar quando esteja imbricada com o mérito da causa em exame.
2. A alteração promovida na LOJM, pela Lei nº 13.774/2018, trouxe alterações significativas
na fixação do Juiz Natural quanto ao processo e ao julgamento de civil, quando lhe é
atribuída a prática de crime de natureza militar. Essa definição competencial, de caráter
monocrático, atribuída ao Juiz Federal da Justiça Militar, destina-se ao agente (acusado) que,
ao tempo do crime, era destituído de vínculo com o Serviço Militar.
3. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento de
fatos configuradores de crime castrense, atribuído unicamente à praça, recai sobre o
Colegiado de 1ª grau (CPJ), considerando como fator determinante a qualidade pessoal do
agente (praça - militar da ativa), no momento da prática ilícita. Dessa maneira, o seu
superveniente licenciamento das Forças Armadas não induz qualquer modificação no
aspecto competencial.
4. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no
instituto do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:48:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9695213
predominantes no estamento militar, sob os quais se fundamentam as Forças Armadas.
Nesta perspectiva, a conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado
dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz consideráveis repercussões no
seio da tropa. Este formato de prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do
conhecimento jurídico com a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância
da preservação da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato.
5. A fixação da competência do Colegiado a quo, com o consequente retorno dos autos à
Primeira Instância, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido Processo
Legal. Recurso Ministerial provido. Decisão majoritária". (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
7000232-36.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado
em 16/05/2019).
Assim, o juiz competente é o juiz natural fixado de acordo com as regras de competência vigentes no
momento da prática dos fatos (tempus regit actum), evitando as manipulações de competência. A partir
de então, não se deve alterar o juiz natural, a fim de que não se favoreça nenhuma das partes. Nessa
linha, também deve ser rechaçada a tese do Magistrado a quo de que
a perda superveniente da condição de militar desloca a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o Juiz Federal da Justiça Militar, para julgamento singular, justamente por ferir
os princípios do juiz natural e do tempus regit actum.
Ademais, ressalte-se que, para a fixação da competência monocrática, verifica-se o instante em que o
crime foi praticado. Sendo o agente civil estará ele sujeito ao juízo singular. Entretanto, sendo ele militar,
estará sujeito ao julgamento do Colegiado, não se deslocando a competência ao Juiz Federal da Justiça
Militar, após a perda superveniente do status quo ante.
Inegável, portanto, que a perda superveniente da condição de militar é incapaz de afetar a competência
do Conselho Permanente de Justiça, tendo em
vista que, no momento da prática do crime militar o agente do delito era militar
da ativa, subordinado à hierarquia e disciplina, diferentemente do civil, que não
se sujeita a tais princípios e, assim, será julgado por um juiz singular togado
desde o início.
Contudo, contrariando o entendimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o
Juízo de origem decidiu, novamente, conduzir o feito monocraticamente, fazendo, assim, data venia, letra
morta o aludido IRDR.
Com efeito, a Decisão atacada mostra-se conflitante, pois o Magistrado aplica a novel alteração trazida
pela Lei nº 13.774/2018, que alterou a LOJM, possibilitando o processamento e julgamento monocrático
de civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo, art. 30, I-B, da LOJM, mas, por outro lado, aplicou ao caso o
conceito de crime militar contido no art. 9º do CPM, antes da ampliação trazida pela Lei nº 13.491/2017,
de 13 de outubro de 2017.
Por fim, ressalte-se que a condição de militar, ao tempo dos fatos, é justamente o que dá ensejo à
configuração do crime militar e à fixação da competência da Justiça Militar da União e, por conseguinte,
do Escabinato, Juiz natural desse feito. Nesse sentir, não pode a perda da condição de militar posterior à
consumação do crime afugentar a competência dos Juízes Militares do Conselho de Justiça.
Sobre o debate, é incontroverso que nem a posterior perda do status de militar do acusado altera a
competência do Juiz natural do caso, do escabinato para o Juiz togado, tampouco deve existir distinção
sobre o delito cometido, se previsto na legislação penal militar ou na comum, tendo em vista que desde a
entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, o conceito de crime militar foi ampliado.
Em consulta à jurisprudência desta Casa sobre o tema, extrai-se o seguinte aresto bastante elucidativo
que bem ilustra como foi enfrentado caso semelhante, a saber:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:48:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9695213
"EMENTA: RECURSO INOMINADO. ARTIGO 146 DO CPPM. AUTUAÇÃO COMO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MPM. EXCEPTIO INCOMPETENTIAE RATIONE MATERIAE. ADVENTO DA LEI
Nº 13.491/2017. CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO. DELITO PREVISTO NA LEI Nº 8.666/93.
INDICIADOS CIVIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A quaestio sub examine verte-se sobre a nova definição de crime de natureza militar, após a
alteração redacional do inciso II do art. 9º do Codex Milicien; e sobre o exercício da
competência constitucional e legal desta Justiça Militar da União para apreciar, no contexto
previsto no Diploma Adjetivo, os delitos capitulados no Código Penal comum e em
Legislação Especial praticados por civis. A lex materiae milicien não se limitou a descrever
como delitos de competência da Justiça Penal Especial somente aqueles considerados
'estritamente militares'. Igualmente, o Diploma Substantivo abarcou os crimes de tipificação
indireta e, com o advento da Lei nº 13.491/2017, os denominados 'crimes militares por
extensão'. Resta inconteste que a novel redação do art. 9º, inciso II, do CPM, atenta às
peculiaridades dos bens jurídicos
militares federais, redefiniu o conceito de crime de natureza militar e ampliou
significativamente a competência desta Justiça castrense, inexistindo para tanto regras
competencionais distintas quanto ao status do agente. Sem embargo, com a edição da Lei
nº 13.491/17, os crimes previstos na Lei de Licitações passaram a ser processados e
julgados pela JMU, sempre que praticados em detrimento de patrimônio sob administração
militar ou contra a ordem administrativa militar, pelo que resta inquestionável a atração da
competência desta Justiça especializada federal. Desprovimento do recurso ministerial.
Decisão por unanimidade." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000018- 11.2020.7.00.0000.
Relatora: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
10/09/2020, Data de Publicação: 25/9/2020.) (Grifo nosso.).
É assente a competência desta justiça especializada, tendo em vista que, mesmo que se trate de crime
de moeda falsa, estranho ao acervo de tipos penais capitulados no CPM, as sensíveis alterações
legislativas promovidas após a vigência da Lei nº 13.491/2017 propiciaram o tratamento penal de novos
casos mediante tipicidade indireta, sendo eles os denominados "crimes militares por extensão", desde
que considerada a condição de militar da ativa ao tempo do fato, o que acarretou, inegavelmente, um
profundo alargamento dos casos que aportam nesta JMU.
Portanto, o Conselho Permanente de Justiça é competente para processar e julgar os crimes militares por
extensão considerando que, no momento dos fatos, os agentes ostentavam o status de integrante das
Forças Armadas. Impõe-se, portanto, declarar a nulidade da decisão atacada ante a flagrante
incompetência do juízo prolator, com lastro no que dispõe o art. 500, inciso I, do CPPM, que, salvo melhor
juízo, melhor se amolda ao caso em tela, a despeito da pretensão do MPM de enquadramento na hipótese
do inciso IV da referida norma processual.
Ante o exposto, voto pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, com vistas a declarar nula a Decisão recorrida (evento 162 da APM), sendo reconhecida e
fixada a competência do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, Juízo Natural da Ação Penal
Militar nº 7000142-17.2019.7.03.0203, com renovação de quaisquer atos praticados, monocraticamente,
pelo Juízo de origem, a teor do art. 507 do CPPM, para prosseguir na instrução criminal, até o julgamento
final de BRUNO DA LUZ MURIA, LEANDRO TOLENTINO DE MELO e ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI,
em decorrência dos fatos que lhe são imputados na denúncia, qual seja, a prática do crime, em tese,
previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum.

[1] Publicada no Dje em 29/09/2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:38:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101283969085
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000154-71.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: BRUNO DA LUZ MURIA, LEANDRO TOLENTINO DE MELO E ROBERT JUNIOR RODRIGUES
BEDATTI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ilustre representante do Ministério Público Militar
contra a decisão prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 9 de
outubro de 2020, por meio da qual houve por bem "RECONSIDERAR a decisão de Evento 42 e DEIXAR DE
CONVOCAR o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar na presente Ação Penal Militar de forma
MONOCRÁTICA" nos autos da APM nº 7000142-17.2019.7.03.0203 (Evento 1).
3. Durante a Sessão de Julgamento Virtual de 27 de outubro de 2021, pedi vista dos presentes autos, na forma
do art. 79 do RISTM.
4. Consta da Ata de Julgamento, in litteris:
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não conheceu da preliminar de nulidade
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos moldes preconizados pelo § 3º do art. 81
do RISTM, refutando-se a análise isolada em sede preliminar, uma vez que se confunde com a
questão meritória, juntamente com a qual será devidamente examinada; por unanimidade,
rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa, de inconstitucionalidade do veto parcial ao art. 2º
da Lei nº 13.491/17. Consoante o disposto o art. 69, inciso I, do RISTM proferiu voto o Ministro
Presidente. Em seguida, por maioria, julgou prejudicada, por perda de objeto, a preliminar
defensiva de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR, contra o voto do
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que não conhecia da preliminar. Em seguida, no mérito,
pediu vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que dava provimento ao presente Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com vistas a declarar nula
a Decisão recorrida (evento 162 da APM), sendo reconhecida e fixada a competência
do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, Juízo Natural da Ação Penal
Militar nº 7000142-17.2019.7.03.0203, com renovação dos atos instrutórios
praticados monocraticamente pelo Juízo de origem, após a avocação, a teor do art.
507 do CPPM, para prosseguir na instrução criminal, até o julgamento final de
BRUNO DA LUZ MURIA, LEANDRO TOLENTINO DE MELO e ROBERT JUNIOR RODRIGUES
BEDATTI, em decorrência dos fatos que lhe são imputados na Denúncia, qual seja, a
prática do crime, em tese, previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum. Os
Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
aguardam o retorno de vista. Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
(...)." (Evento 57.) (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:38:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101283969085
5. O Ministério Público Militar visa cassar o Decisum do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 3ª CJM, proferida em 9/10/2020, que reconsiderou a Decisão anterior contida no Evento 42 e deixou de
convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar de forma monocrática nos autos da APM nº
7000142-17.2019.7.03.0203.
6. Em síntese, o citado magistrado entendeu que cabe a ele monocraticamente o processamento e julgamento
dos denunciados BRUNO DA LUZ MURIA, LEANDRO TOLENTINO DE MELO e ROBERT JUNIOR RODRIGUES
BEDATTI, acusados da prática do delito de moeda falsa (art. 289, §1º do CP comum), porquanto afirma que
esse crime é previsto na legislação penal comum, ou seja, "situação que não foi decidida no âmbito do IRDR."
7. Na Sessão de Julgamento de 27/10/2021, então, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, julgando
pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar.
8. Porém, apresentei a divergência por entender que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR) e no verbete de Súmula 17 deste Tribunal não pode ser aplicada
extensivamente aos crimes militares por extensão, praticados por militares, como será demonstrado
a seguir. Senão, vejamos o conteúdo e o alcance da mencionada tese, in litteris:
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR)
"(...) o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar arguida pelos Juízes Federais
da Justiça Militar das 5ª e 9ª CJMs, de inadmissibilidade do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas. No mérito, por unanimidade, votou pela procedência do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas ajuizado pelo douto Procurador-Geral da Justiça Militar, a
fim de estabelecer a seguinte tese jurídica: 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas.' A tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e
no 2° grau da Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense,
inclusive ao RSE 7000144-95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os
respectivos Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão
contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV,
"c", do CPC; b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento,
depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo
CPC, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.

Súmula STM nº 17
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em
tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
9. Assim, de forma bem objetiva e com enfoque na premissa de que o ordenamento jurídico não
comporta a interpretação extensiva em matéria de competência para fomentar prejuízo ao réu,
vale destacar as normas em vigor sobre a competência da Justiça Militar da União e sobre a distribuição de
competência interna dos Órgãos judicantes de 1ª Instância desta Justiça castrense.
9.1 Em relação à competência da JMU para processar e julgar crimes militares, vale transcrever as disposições
constitucionais e infraconstitucionais, in verbis:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
CÓDIGO PENAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:38:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101283969085
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou
em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva,
ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;
(...).
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de
função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza
militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública,
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência
a determinação legal superior.
§ 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares
contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. (Redação dada pela Lei nº 13.491, de
2017)
§ 2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares
das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se
praticados no contexto: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
I - do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República
ou pelo Ministro de Estado da Defesa; (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
II - de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que
não beligerante; ou (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
III - de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de
atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:38:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101283969085
Federal e na forma dos seguintes diplomas legais: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica; (Incluída pela
Lei nº 13.491, de 2017)
b) Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)
c) Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar; e
(Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017).
d) Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. (Incluída pela Lei nº 13.491, de
2017).". (Grifo nosso).
9.2 Já no que diz respeito à distribuição de competências entre os órgãos judicantes da 1ª
Instância da JMU, dispõe a Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 19 de
dezembro de 2018, in verbis:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar.
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos
delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
Parágrafo único. Compete aos Conselhos de Justiça das Auditorias da circunscrição
com sede na Capital Federal processar e julgar os crimes militares cometidos fora do
território nacional, observado o disposto no Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro
de 1969 (Código de Processo Penal Militar) acerca da competência pelo lugar da infração.
(Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...).
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada
pela Lei nº 13.774, de 2018)
I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de devolução de inquérito
e representação;
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I -B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar) , e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído
pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-C - julgar os habeas corpus, habeas data e mandados de segurança contra ato de
autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto o
praticado por oficial-general; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018). (Grifo nosso)
10. A partir dessas disposições constitucionais e infraconstitucionais, não há qualquer dúvida de que a Justiça
Militar da União teve a sua competência ampliada, pois com o advento da Lei nº 13.491, de 2017, passou a ser
competente para processar e julgar crimes previstos na legislação penal comum, quando praticado por
militares nas hipóteses elencadas no inciso II do art. 9º do CPM.
11. Porém, o cerne da questão cinge-se justamente em identificar, a partir da distribuição de competência
interna da JMU, qual órgão judicante de 1ª Instância é o competente para processar e julgar os denominados
crimes militares por extensão, à luz da Lei nº 13.491, de 2017.
11.1 Nesse aspecto, se havia dúvida aparente sobre o assunto, essa pendência foi dirimida pelo legislador

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:38:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101283969085
ordinário com a edição da novel Lei nº 13.774, de 2018, cuja legislação tem como suporte de validade o art.
124 da Constituição Federal.
11.2 Ora, uma simples leitura dos incisos I e II do art. 27 da mencionada Lei nº 13.774, de 2018, conforme
foram transcritos anteriormente, é suficiente para se chegar à conclusão de que a intenção do legislador foi a
de que o Escabinato, representado pelos Conselhos Especial e Permanente de Justiça, se ocupasse somente do
processamento e julgamento dos crimes propriamente miliares e daqueles impropriamente militares previstos
no Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na lei penal comum. Isso porque, sob a ótica do
resultado, a interpretação que se impera no caso é a declarativa, uma vez que o legislador expressamente
delimitou a competência dos referidos Conselhos de Justiça, dispondo que são competentes para processar e
julgar militares, nos delitos previstos na legislação penal militar (art. 27, incisos I e II, da Lei nº
13.774, de 2018). Vale dizer, fica descartada qualquer inferência de que a expressão legislação penal
militar seria considerada inútil ou tivesse sido empregada com qualquer outra acepção.
11.3 Já a interpretação extensiva proposta pelo ilustre Relator, para se chegar ao resultado de que a
tese jurídica firmada no IRDR aplica-se à hipótese prevista no inciso II do art. 9º do CPM, na parte
relativa aos delitos previstos na legislação penal comum, por óbvio, não encontra amparo na legislação
de regência, tampouco foi abordada no Acórdão proferido nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR), o que reforça a ausência de plausibilidade jurídica.
11.4. Além do mais, mesmo em se tratando de matéria de competência, não se pode olvidar que
qualquer extensão de resultado interpretativo em prejuízo do réu é incompatível com o direito
penal. Daí o motivo pelo qual entendo que deve prevalecer a mens legis ínsita nos incisos I e II do art. 27 da
Lei nº 13.774, de 2018, até porque essa Lei é posterior àquela que tratou dos crimes militares por extensão
(Lei nº 13.491, de 2017). Aliás, sobre a exortação de que se deve preservar o espírito da lei no direito penal,
vale referenciar os seguintes julgados do Pretório Excelso, ainda que não se trate sobre matéria
de competência, in litteris:
"EMENTA: CONSTITUCIONAL E PENAL. ACESSÓRIOS DE CELULAR APREENDIDOS NO AMBIENTE
CARCERÁRIO. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA AO ART. 50, VII, DA LEI 7.210/84,
COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 11. 466/2007. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. Pratica infração grave, na forma prevista no art. 50, VII, da Lei 7.210/84, com as alterações
introduzidas pela Lei 11.466/2007, o condenado à pena privativa de liberdade que é flagrado
na posse de acessórios de aparelhos celulares em unidade prisional.
2 . A interpretação extensiva no direito penal é vedada apenas naquelas situações
em que se identifica um desvirtuamento na mens legis.
3. A punição imposta ao condenado por falta grave acarreta a perda dos dias remidos,
conforme previsto no art. 127 da Lei 7.210/84 e na Súmula Vinculante nº 9, e a consequente
interrupção do lapso exigido para a progressão de regime.
4. Negar provimento ao recurso." (RHC 106481, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 08/02/2011, DJe-042 DIVULG 02-03-2011 PUBLIC 03-03-2011 EMENT VOL-02475-01
PP-00126 RTJ VOL-00219-01 PP-00540).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PROVISÓRIA. CONTAGEM PARA EFEITO DA PRESCRIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O tempo de prisão provisória não pode ser computado para efeito da prescrição, mas tão-
somente para o cálculo de liquidação da Pena. O artigo 113 do Código Penal, por não
comportar interpretação extensiva nem analógica, restringe-se aos casos de evasão
e de revogação do livramento condicional.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:38:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101283969085
Ordem denegada.". (RHC 85026, Relator: EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 26/04/2005,
DJ 27-05-2005 PP-00022 EMENT VOL-02193-01 PP-00123 RTJ VOL-00194-02 PP-00652). (Grifo
nosso).
11.5 Dessa forma, com a delimitação da competência do Escabinato, fica evidente que a competência para
processar e julgar os crimes militares por extensão, salvo aqueles praticados por oficiais-generais, estão
compreendidos no âmbito da competência residual do juiz federal da Justiça Militar. Isso porque o mesmo
legislador elegeu o juiz togado como o protagonista na condução do processo-crime perante a 1ª Instância
desta Justiça castrense. Nessa mesma toada, retirou a Presidência dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça dos oficiais-generais e dos oficiais superiores e a reservou ao juiz togado, realçando o protagonismo de
que ora se fala.
11.6 A esse propósito, deve ficar bem claro que o Dr. WENDELL PETRACHIM ARAUJO, Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por meio da decisão impugnada pelo Ministério Público
Militar, sinalizou que não se trata de situação que pudesse ser abrangida pela tese jurídica firmada no IRDR,
pois fez a ressalva consignando que, como o legislador definiu a competência dos Conselhos de Justiça para
processar e julgar os delitos previstos na legislação militar, "deve ser colmatada a lacuna legislativa
mediante a fixação da competência singular do magistrado togado para processar e julgar o
presente feito, uma vez que a imputação versa sobre norma penal prevista no Código Penal
comum ".
12. Conclui-se, portanto, que, como o legislador delimitou a competência dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça para processar e julgar tão somente os delitos previstos na legislação penal
militar (inteligência do art. 27, incisos I e II, da Lei nº 13.774, de 2018), compreende-se dentro da
competência residual do juiz federal da Justiça Militar a tarefa de processar e julgar os crimes
militares por extensão, na forma da Lei nº 13.491, de 2017, que alterou o inciso II do art. 9º do
CPM.
Por essas razões, votei negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, mantendo a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que deixou
de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar, de forma monocrática, na Ação Penal Militar
nº 7000142-17.2019.7.03.0203.
Brasília, 15 de dezembro de 2021.

JOSÉ COELHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar